Tribunal: TJSP
Processo: 2262536-68.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela cautelar em caráter antecedente. Pedido de arresto para assegurar o resultado útil da petição de herança. Partilha dos bens dos avós paternos do agravante, cujo genitor era pré-morto, realizada sem a inclusão do herdeiro por estirpe. Verossimilhança do direito invocado. Alienação do bem imóvel que integrava o espólio que evidencia a existência de risco ao resultado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela cautelar em caráter antecedente. Pedido de arresto para assegurar o resultado útil da petição de herança. Partilha dos bens dos avós paternos do agravante, cujo genitor era pré-morto, realizada sem a inclusão do herdeiro por estirpe. Verossimilhança do direito invocado. Alienação do bem imóvel que integrava o espólio que evidencia a existência de risco ao resultado útil do processo. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC. Recurso provido.